Tribunal: CARF
Processo: 10880.950470/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A perícia não se constitui em direito subjetivo do autuado, cabendo ao julgador, se considerá­la desnecessária, indeferir motivadamente o pedido. Tal é a situação dos autos, em que a prova a ser produzida é de natureza documental, a cargo do interessado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IRRF. UTILIZAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante disposto na legislação de regência, é vedada a utilização do Imposto de Renda retido na fonte em período posterior a sua retenção. O IRRF somente pode ser utilizado como antecipação do imposto devido no período em que oferecidas à tributação as respectivas receitas, em observância ao regime de competência.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950470/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.927 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
A perícia não se constitui em direito subjetivo do autuado, cabendo ao
julgador, se considerá-la desnecessária, indeferir motivadamente o pedido. Tal
é a situação dos autos, em que a prova a ser produzida é de natureza
documental, a cargo do interessado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IRRF. UTILIZAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante disposto na legislação de regência, é vedada a utilização do Imposto
de Renda retido na fonte em período posterior a sua retenção. O IRRF somente
pode ser utilizado como antecipação do imposto devido no período em que
oferecidas à tributação as respectivas receitas, em observância ao regime de
competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950470/2011-72
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.927 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950470/2011-72

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado “Direito
Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 11, que não homologou
Declaração de Compensação (DComp) de no 33015.25673.130808.1.7.02-7264, que pretendia se
utilizar de suposto direito creditório originado em saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
2004, vez que foram confirmadas parcialmente duas parcelas de retenção na fonte, conforme
“Análise de Crédito”, não tendo sido confirmado o montante de R$ 777.721,48 (e-fls. 14/15). O
Contribuinte foi cientificado da decisão em 18/07/2011 (e-fls. 13).
3.

Irresignado, em 15/08/2011, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 17/34), em que alegou, em síntese:
3.1.

“De fato, a Recorrente informou em sua DIPJ de 2005 – Ano-Calendário 2004
(doc. 10 - DIPJ 2005, Ficha 12A, Página 11, Linha 19 – ‘IMPOSTO DE RENDA A PAGAR’),
como o IRPJ a pagar no período de apuração encerrado em 31.12.2004, o valor negativo de R$
103.331,66, que corresponde à diferença entre o IRPJ devido de R$ 8.136.071,62 e a quantia de
R$ 8.239.403,08, atinente ao tributo satisfeito no decorrer de 2004, no montante de R$
7.462.555,46, e o IR Fonte de R$ 776.847,62 satisfeito no ano-calendário de 2003 e não utilizado
no referido período para a composição do respectivo Saldo Negativo (doc. 11 - DIPJ 2004, Ficha
53, Página 60 e Ficha 12A, Página 11, Linha 19 – ‘IMPOSTO DE RENDA A PAGAR’) (R$
8.239.403,08 — R$ 8.136.071,62 = - R$ 103.331,46)” (grifou-se).
3.2.

protesta, ainda, pela juntada dos Informes de Rendimentos que comprovariam as
retenções desconsideradas pela autoridade administrativa;
3.3.

requer que o julgamento seja convertido em diligência para que seja possível a
produção de prova pericial, apresentando os quesitos a que se propõe.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 14-58.428 - 13a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 06/05/2015 (e-
fls. 211/219), de que se cientificou o Contribuinte em 19/08/2015 (e-fls. 221), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.927 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950470/2011-72

IRRF. UTILIZAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante disposto na legislação de regência, é vedada a utilização do Imposto de
Renda retido na fonte em período posterior a sua retenção. O IRRF somente pode ser
utilizado como antecipação do imposto devido no período em que oferecidas à tributação
as respectivas receitas, em observância ao regime de competência.
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 21/09/2015 (e-fls. 257), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 225/244), em que, além de repisar o quanto expendido em sede de
Manifestação de Inconformidade, agregou que as “[...] retenções no total de R$ 776.847,62
ocorreram durante o ano-calendário 2003 [...]. Por tal motivo, não poderia a Instrução Normativa
[IN SRF] n° 460 [, de 18 de outubro de 2004], supostamente em vigor quando da apuração do
saldo negativo em litígio (ano-calendário 2004), atingir as retenções que não foram consideradas
na DIPJ 2004 (ano-calendário 2003), sob pena de ofensa ao Princípio da Irretroatividade das
Leis”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 221 e 257), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
7.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
Como visto, a legislação transcrita [arts. 16 e 18 do Dec. no 70.235, de 1972]
determina a apresentação da prova no momento da manifestação de
inconformidade, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: [reproduz o teor do § 4o do referido art. 16]
Por outro lado, a adoção do procedimento de diligência ou perícia objetiva,
única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente
carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.927 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950470/2011-72

cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à
formação da demonstração probatória que a cada um compete.
(...)
Compete à peticionante o ônus da formação da prova do direito creditório,
quando instaurada a controvérsia em relação à matéria, a fim de demonstrar a
certeza e liquidez do pleito, exigida conforme art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
Assim, novamente equivoca-se a contribuinte, pois cumpre a ela fazer a prova do
direito creditório, quando do pedido, vale dizer quando da utilização do alegado
direito creditório, e, igualmente, no momento da apresentação da manifestação
de inconformidade, quando instaurada a controvérsia (litígio) em relação à
matéria.
(...)
Entende-se, portanto, incabível a realização de perícia ou diligência, em se
tratando de matéria passível de prova documental”.
8.

O entendimento da DRJ é coincidente à jurisprudência tranquila deste Tribunal,
inclusive à desta Turma Ordinária:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001, 2002, 2003
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA.
A perícia não se constitui em direito subjetivo do autuado, cabendo ao julgador, se
considerá-la desnecessária, indeferir motivadamente o pedido. Tal é a situação dos
autos, em que a prova a ser produzida é de natureza documental, a cargo do interessado.
Não há, pois, a nulidade arguida (Ac. no 1301-00.644, s. 04/08/2011, Rel. Cons. Waldir
Veiga Rocha).
9.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que a “[...]
realização de diligências administrativas e prova pericial, além de preservar o direito à ampla
defesa e ao devido processo legal do contribuinte, permitindo-lhe a utilização de meio previsto e
admitido para assegurar seu direito, permitiria a essa própria Receita Federal do Brasil
identificar, de forma definitiva, a integralidade do direito creditório questionado nestes autos”.
Se a inteligência dos trabalhos das Autoridades Fiscal e Julgadora de 1a instância são conformes
ao melhor direito, conforme entendimento da Autoridade Julgadora de 2a instância, tal é matéria
de mérito, que será adiante examinada.
MÉRITO: RETENÇÃO NA FONTE E REGIME DE COMPETÊNCIA
10.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.927 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950470/2011-72

“Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação
de direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente,
instruídos com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob
pena de pronto indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de saldo
negativo ou saldo credor de IRPJ, que seja comprovada a regular apuração do
tributo devido no período, bem como as deduções efetivadas a título de
antecipações, tais como a efetiva retenção de IRPJ.
Por conseguinte, o indébito não se constitui automaticamente do saldo negativo
apontado nas declarações entregues à Receita Federal, tendo em conta que o
resultado declarado pelos contribuintes deve obrigatoriamente refletir a
apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação
documental para aferição da certeza do crédito pleiteado.
(...)
E, no presente caso, analisando-se os documentos trazidos aos autos pela
contribuinte posteriormente à apresentação da manifestação de inconformidade,
em contrapartida às declarações apresentadas, bem como aos pagamentos
efetivamente realizados, não fora apurado o crédito informado.
Isso porque, tendo em vista as afirmações da impugnante, confirmadas através
dos informes de rendimentos apresentados, verificou-se que os valores de IRRF
responsáveis pela inconsistência apontada pelo despacho decisório recorrido,
existente entre o valor das antecipações do IR declaradas na DCOMP e aquelas
localizadas pelo Sistema de Controle de Crédito na DIRF, na verdade foram
retidos na fonte durante o ano-calendário 2003.
Nesse contexto, cumpre esclarecer à contribuinte que, de acordo com a legislação
do Imposto de Renda, é vedada a utilização do Imposto de Renda retido na fonte
em período posterior a sua retenção.
Isso porque, segundo prevê a Lei 9.430, de 1996, somente pode ser utilizado para
deduzir do imposto devido os valores retidos incidente sobre receitas oferecidas à
tributação no mesmo período, em observância ao regime de competência.
É o que se expõe: [transcreve o inc. III do § 4o do art. 2o da Lei em comento]
Inclusive, cabe destacar que a Instrução Normativa no 460, em vigor quando da
apuração do saldo negativo em litígio (ano-calendário 2004) vedava
expressamente a utilização de imposto de renda retido na fonte em período de
apuração distinto daquele em que se deu a retenção. Pois veja: [transcreve seu
art. 10].
No mesmo sentido, trouxe a Instrução Normativa no 600 de 30 de dezembro de
2005, vigente quando da transmissão da DCOMP em análise: [transcreve seu art.
10].
(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.927 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950470/2011-72

Assim, ausentes os documentos hábeis a comprovar retenções efetuadas no
próprio ano-calendário 2004 em valor superior ao devido no período, restaria ao
fim Imposto a pagar, e não saldo negativo, como afirma a contribuinte” (grifou-
se).
11.

Como se observa do citado dispositivo legal, reforçado pelo quanto prescrito na
alínea “c” do § 3o do art. 37 da Lei no 8.981, de 1995, o regime de tributação com base no lucro
real, situação da Interessada, impõe a observância do regime de competência: as receitas devem
ser apropriadas ao resultado do exercício em que auferidas, o mesmo se podendo dizer quanto às
despesas, quando incorridas. As retenções do imposto sofridas na fonte devem acompanhar as
receitas a elas correspondentes e que lhes deram causa.
12.

Nesse passo, ainda, apresenta-se inútil a discussão acerca de aventada
irretroatividade da IN SRF no 460, de 2004. A uma, porque o regime de competência, como
visto, para aproveitamento de parcelas de IRRF, é imposição legal que data de 1995, anterior ao
ano de 2003, quando se apuraram as retenções na fonte, marco temporal defendido pelo
Recorrente. E, a duas, porque, sendo a DComp prestante a formalizar o encontro de contas entre
o contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, encontrava-se em vigor, quando
de sua transmissão (13/08/2008), a IN SRF no 600, de 2005.
13.

Pelo exposto, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[...] não obstante as
Instruções Normativas citadas no V. Acórdão pretensamente vedem a utilização das retenções
em períodos subsequentes, dúvidas não podem existir de que o real intuito do legislador não foi
onerar o contribuinte de boa-fé, mas sim impedir que os respectivos valores sejam utilizados
duplamente ou de modo lesivo ao Fisco”.

CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 264
DF CARF MF
Original